Tribunal: TJMT
Processo: 0045588-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045588-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A SANÇÃO APLICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos autonomamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Itauleasing S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que validou multa administrativa imposta pelo PROCON, no âmbito de relação de consumo. O Estado alega omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais. O Banco alega omissão sobre a alegada desproporcionalidade da sanção aplicada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo sem apresentação de contrarrazões; e

(ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar alegação de desproporcionalidade da multa administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão no julgamento do recurso interposto pelo Banco Itauleasing, pois os fundamentos essenciais foram devidamente enfrentados, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

4. Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, sendo devida a majoração dos honorários em 2%, mesmo ausente a apresentação de contrarrazões, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itauleasing S.A. rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para sanar omissão quanto à majoração de honorários e fixá-los em 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. É incabível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

2. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo sem a apresentação de contrarrazões, desde que mantida a sucumbência e fixados honorários na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no AREsp 1.643.720/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.06.2021, DJe 25.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO ITAULEASING S.A.,
ambos insurgindo-se contra o acórdão de Id. 283106875, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que mantivera, por seus próprios fundamentos, a sentença que validou multa administrativa imposta pelo PROCON estadual em decorrência de conduta praticada no âmbito de relação de consumo.

O Estado de Mato Grosso alega, em seus embargos de declaração, que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, na forma preconizada pelo § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Sustenta que, tendo sido mantida a sentença de procedência em favor da Fazenda Pública, ainda que por decisão colegiada unânime, e tendo havido a fixação de honorários advocatícios na origem, impõe-se, como consectário lógico da sucumbência recursal da parte adversa, a fixação da verba adicional, independentemente da apresentação de contrarrazões, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a majoração dos honorários (Id. 284429894).

Por sua vez, o Banco ITAULEASING S.A. igualmente opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão embargado quanto à análise do montante da multa administrativa imposta, a qual entende ser desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99, no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 884 do Código Civil.

Sustenta que a decisão embargada não enfrentou argumentos fundamentais apresentados no recurso, especialmente no que diz respeito à ausência de gravidade da conduta, à inexistência de vantagem econômica obtida pelo fornecedor e à desconsideração da condição econômica do fornecedor, critérios exigidos legalmente para a fixação da penalidade.

Requer, com base no art. 1.022, II, do CPC, o reconhecimento da omissão e a consequente redução da penalidade arbitrada, além do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (Id. 284507861).

Intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões a ambos os embargos.

O Banco ITAUCARD S.A., em relação ao recurso manejado pelo Estado, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, argumentando que não há omissão a ser sanada, pois a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não é automática, tratando-se de faculdade do julgador, a ser aplicada quando verificada atuação efetiva da parte vencedora em sede recursal, o que não teria ocorrido no caso concreto, já que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso da parte contrária.

Ressaltou, ainda, que o silêncio do acórdão em relação à majoração da verba honorária não configura vício, pois a ausência de menção decorre da inexistência de elementos fáticos e processuais que a justificassem (Id. 286054396).

Por sua vez, o Estado, ora embargado nos aclaratórios opostos pelo Banco Itaú Leasing, também apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de qualquer vício na decisão embargada.

Aduz que os embargos manejados pelo Banco visam unicamente rediscutir o mérito do julgamento, mediante a reanálise da proporcionalidade da multa, tese esta já devidamente enfrentada e afastada no acórdão vergastado.

Destacou, ainda, que não cabe ao julgador rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados, desde que tenha adotado fundamentação suficiente para a manutenção da decisão, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC/2015, não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios (Id. 287187850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Itauleasing, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos pelo Banco não merecem acolhimento. Conforme já destacado no relatório, a parte embargante alega a existência de omissão quanto à análise da desproporcionalidade da multa administrativa imposta, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99, no art. 57 do CDC e no art. 884 do Código Civil.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da parte, consignando que a sanção administrativa foi imposta em processo administrativo regular, com base nos critérios legais, e que o valor aplicado não se mostrou manifestamente abusivo, excessivo ou desproporcional, afastando, portanto, qualquer ilegalidade justificadora da intervenção judicial.

Assim, o que se verifica é a mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, propósito incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Acrescente-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que a decisão judicial não enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, não se pode falar em ausência de fundamentação quando houver apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A fundamentação, como exige o CPC, deve ser adequada, mas não necessariamente exaustiva ou literal em relação a todos os dispositivos invocados.

No tocante ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com tal finalidade, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ. Contudo, na ausência de qualquer vício no julgado, como ocorre no presente caso, não se justifica o acolhimento dos embargos apenas com esse intuito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Não se constata, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Diante disso, os embargos opostos pelo Banco devem ser rejeitados.

Por outro lado, os embargos opostos pelo Estado merecem acolhimento. Assiste razão à Fazenda Pública ao sustentar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que, ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração é devida mesmo quando não há apresentação de contrarrazões, desde que verificada a sucumbência recursal e a presença de honorários fixados na origem:

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No presente caso, o recurso interposto pelo Banco foi integralmente desprovido, sendo mantida a sentença que já havia condenado a parte vencida ao pagamento de honorários. Trata-se, portanto, de hipótese em que é cabível a majoração da verba honorária.

Assim, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para sanar a omissão apontada e, em consequência, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, observados os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco ITAULEASING S.A. e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado De Mato Grosso, para sanar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais e majorá-los em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025